Tribunal: STF
Processo: RHC 263895
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. STJ. PRONUNCIAMENTO. DECISÃO AGRAVADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, alegando ausência de apreciação das teses suscitadas na impetração e no recurso ordinário, sustenta vício de fundamentação na decisão agravada e no acórdão do STJ.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do STJ e a decisão agravada padecem de vício de fundamentação.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

    5. No caso, não há vícios de fundamentação. O STJ afastou a tese de desistência voluntária, de forma clara e suficiente, por considerar que a interrupção da conduta se deu por intervenção policial. No mais, deixou de realizar exame aprofundado sobre as supostas contradições entre depoimentos, ao fundamento de que o habeas corpus não se presta à revisão de matéria fática.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido